Tribunal: STF
Processo: ARE 1371553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGO E FUNÇÃO. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA MILITAR DO BARRO BRANCO. TETO REMUNERATÓRIO. Pretensão do impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à aplicação do teto constitucional de forma isolada sobre cada remuneração percebida pelo cargo de oficial da polícia militar e pelas aulas ministradas na Academia de Polícia do Barro Branco, bem como a restituição dos descontos indevidos desde a impetração



    Preliminares. Inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir. Afastamento.



     Mérito. CABIMENTO DA PRETENSÃO. Repercussão Geral reconhecida nos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT. Temas nºs 377 e 384, respectivamente. Tese fixada no sentido de que ‘nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido’.



    Cumulação legítima de cargos prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da CF. Aplicação do teto remuneratório isoladamente em relação à remuneração percebida pelo desempenho de cada cargo e função, nas hipóteses constitucionalmente previstas de cumulação lícita. Não infringência do art. 37, inciso XI da CF/1988. Vedado o enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes.



    R. sentença concessiva da segurança mantida.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS - Observância ao decidido no Tema nº 810, pelo E. STF. RECURSO DE APELAÇÃO DA SPPREV E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XI e XVI, e 40, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente